Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), DALVAN XAVIER DOS SANTOS - CPF: 014.216.821-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
COBRANÇA
-

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO – COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA D
A DECISÃO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo sido comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença terminativa, ainda que intempestivo, não há que se falar na extinção do feito sem re
solução de mérito, em atenção aos princípios da Primazia da Decisão de Mérito e da Economia
Processual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença de ID. 223923776, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, de Cuiabá/MT
na
Ação
de Cobrança n. 1018781-10.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
DALVAN XAVIER DOS SANTOS
, e que, indeferindo a inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais.

Em síntese, afirma que a sentença merece reforma, uma vez que as custas processuais foram devidamente recolhidas no dia 12/05/2024, conforme ID. 156477544.

Afirma que a sentença extintiva não foi precedida de intimação pessoal da parte e de seu patrono para que, no prazo estabelecido, sanassem a falta processual, conforme artigo 485, §1º, do CPC/2015, sendo, portanto, prematura a extinção, que afirma estar em desconformidade com o princípio da primazia da resolução do mérito e da economia processual.

Assim, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja cassada a sentença ora atacada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Preparo recursal recolhido (ID. 224724193).

Ausentes contrarrazões recursais, vez que não configurada
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou Ação de Cobrança n. 1018781-10.2024.8.11.0041 em face do ora apelado, visando o recebimento da importância de R$ 24.070,66 (vinte e quatro mil e setenta reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento da fatura do cartão
de crédito contratado, de número 4066699927200826, em aberto desde 15/03/2024.

Posteriormente, o autor foi intimado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 223923768).

O autor manifestou-se aos autos requerendo a dilação de prazo, efetuando o recolhimento das custas processuais em 21/05/2024 (ID. 223923771).

Entretanto, na mesma data, o Juízo a quo proferiu sentença terminativa (ID. 223923775), indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, em virtude do não recolhimento das custas processuais.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, assist
e
razão à parte recorrente.

Isto porque,
apesar de haver o magistrado
a quo
determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
demonstra-se da simples análise dos autos que a parte recorrente
realizou o pagamento das custas
antes da prolação da sentença
terminativa
, conforme
comprovantes de
IDs
. 223923772, 223923773 e 22392
3774.

Outrossim, a parte apelante protocolou, também antes da prolação da sentença, pedido de
concessão de prazo suplementar
para o recolhimento das despesas processuais
(ID. 2239
23770)
, que não foi analisado pelo Juízo sentenciante.

Deste modo,

se
houve comprovação do pagamento das custas processuais, apesar de intempestivas, o prosseguimento do feito é
medida
que se impõe, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual.

Neste sentido
, tem decidido este E. Tribunal
:

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– JURISPRUDÊNCIA C. STJ – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU –
RECURSO PROVIDO.
“1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 6/5/2015).”

(TJ-MT 10218321520218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-21.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10246152820238110041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso
, revogando a sentença ora atacada
a fim de determinar
a
devolução
dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024